Tribunal: TJPA
Processo: 0010243-46.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 67 DA LEI Nº 5.530/89 E DO ARTIGO 746 DO RICMS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTOQUE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ERRO NA ANÁLISE DO LEVANTAMENTO REALIZADO PELA FAZENDA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I ? Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.II- Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal nº 0021368-78.2017.814.0301, que deferiu o pedido de tutela de urgência para excluir o nome da Agravada dos cadastros de devedores; expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; se abster de efetuar apreensões de mercadorias com ativo não regular em face do AINF nº 172013510000027-0.III- A empresa Agravada alega que foi autuada por ter deixado de recolher ICMS decorrente de omissão de saída de mercadorias apuradas via levantamento específico no valor nominal de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), do produto usina de asfalto magnum 120, ano 2011, marca Terex, no exercício 2011, sem que o fisco examinasse os estoques iniciais e finais limitando-se aos livros de entrada e saída de mercadorias.IV- Entendo que caberia a Agravada apresentar, com base em seus estoques, argumentos que demonstrassem os erros de levantamento, o que não ocorreu no caso em concreto, limitando-se a alegar a necessidade de conferência de estoques in locu o que não refuta a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.V- Não obstante, embora a agravada sustente a tese de que o maquinário alvo do Auto de Infração fazia parte de seu ativo imobilizado, verifica-se que de acordo com o julgamento do Recurso Voluntário nº 11.483 do TARF (fls. 52/55) a agravada passou por nova fiscalização, onde foi concluído que o referido bem tratava-se de mercadoria destinada à revenda.VI-Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela postulada, motivo pelo qual, entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no decisum monocrático. VII ? Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSO Nº 0010243-46.2017.814.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
Advogado (a): Dr. Caio de Azevedo Trindade - Procurador do Estado
AGRAVADO: WBL - NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA
Advogado (a): Dra. ARIEL FROES DE COUTO - OAB/PA 6.829
RELATORA: Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 67 DA LEI Nº 5.530/89 E DO ARTIGO 746 DO RICMS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTOQUE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ERRO NA ANÁLISE DO LEVANTAMENTO REALIZADO PELA FAZENDA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.
II- Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal nº 0021368-78.2017.814.0301, que deferiu o pedido de tutela de urgência para excluir o nome da Agravada dos cadastros de devedores; expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; se abster de efetuar apreensões de mercadorias com ativo não regular em face do AINF nº 172013510000027-0.
III- A empresa Agravada alega que foi autuada por ter deixado de recolher ICMS decorrente de omissão de saída de mercadorias apuradas via levantamento específico no valor nominal de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), do produto usina de asfalto magnum 120, ano 2011, marca Terex, no exercício 2011, sem que o fisco examinasse os estoques iniciais e finais limitando-se aos livros de entrada e saída de mercadorias.
IV- Entendo que caberia a Agravada apresentar, com base em seus estoques, argumentos que demonstrassem os erros de levantamento, o que não ocorreu no caso em concreto, limitando-se a alegar a necessidade de conferência de estoques
in locu
o que não refuta a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.
V- Não obstante, embora a agravada sustente a tese de que o maquinário alvo do Auto de Infração fazia parte de seu ativo imobilizado, verifica-se que de acordo com o julgamento do Recurso Voluntário nº 11.483 do TARF (fls. 52/55) a agravada passou por nova fiscalização, onde foi concluído que o referido bem tratava-se de mercadoria destinada à revenda.
VI-Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela postulada, motivo pelo qual, entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.
VII - Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
PROCESSO Nº 0010243-46.2017.814.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
Advogado (a): Dr. Caio de Azevedo Trindade - Procurador do Estado
AGRAVADO: WBL - NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA
Advogado (a): Dra. ARIEL FROES DE COUTO - OAB/PA 6.829
RELATORA: Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatório

Trata-se de
pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (fls. 27/29), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por
WBL/NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA,
contra

o ora

Agravante

(Processo nº 0021368-78.2017.8.14.0301), concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:
¿...Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essências de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de urgência. Desta feita, DETERMINO:
1-

EXCLUSÃO IMEDIATA do nome da autora do SICAF, SEAD, SERASA, CADIN e SIAFEM, inscrito em razão do débito fiscal objeto da presente ação;
2-

EXPEDIÇÃO de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da autora;
3-

ABSTENHA-SE de efetuar apreensões de mercadorias da autora com fundamento em situação de ativo não regular face o AINF nº 172013510000027-0¿.

Em suas razões,

fls. (2/20), o agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário descrito no AINF nº 172013510000027-0.

Informa que a agravada alega descumprimento do disposto no artigo 67 da Lei nº 5.530/89 e do artigo 746 do RICMS (este último não referido na descrição da infração), posto que a fiscalização ¿limitou-se aos livros (entrada e saída) sem verificar o estoque da empresa¿, assim como o crédito tributário inserto no AINF seria inexigível, visto que o produto alvo teria sido destinado ao seu ativo imobilizado, hipótese que fugiria da incidência do ICMS.

Aduz que a decisão monocrática deve ser reformada, em virtude da plena legalidade da atuação do Fisco Estadual; da inexistência de obrigação legal da fiscalização necessariamente verificar os estoques como pretende a agravada e por último que os precedentes citados pela agravada e reproduzidos na decisão recorrida não cuidam de situação análoga ao caso concreto e não se prestam a fundamentar os argumentos da inicial.

Argui que cabe a Autoridade Fiscal, no momento da apuração, determinar quais elementos informativos melhor se adequam à determinada situação, e que esta faculdade decorre de competência fiscalizatória.

Afirma que não cabe ao contribuinte determinar o roteiro da fiscalização sobre si próprio e quais os elementos informativos serão utilizados pela Autoridade Fazendária.

Alega que a agravada poderia ter apresentado, com base nos estoques, argumentos que demonstrassem os erros do levantamento realizado pelo Fisco e que os estoques da agravada foram observados pelo Auditor Fiscal de receitas estaduais.

Assevera não prosperar a tese da agravada de violação do artigo 67 da Lei nº 5.530/89 e do artigo 746 do RICMS (este não referido no AINF).

Argumenta que apesar da agravada sustentar a tese de que o maquinário alvo do Auto de Infração faria parte de seu ativo imobilizado, a mesma deixou de demonstrar nos autos documento fiscal hábil a comprovar a regularidade da situação deste produto, qual seja o DAE no código 1141.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC.

Junta documentos às fls. 21/97.

Às fls. (100/102) deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. 105/110, a empresa agravada interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, a restauração da tutela antecipada concedida no 1º grau.

Às fls. 111/116, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, pugnando, em síntese, o improvimento do recurso.

De acordo com fls. 118/119, o Ministério Público deixou de se manifestar no feito, em razão da falta de interesse público.

Às fls. 122/126, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a proferir o voto.

Ab nitio
, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do novo CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

DO AGRAVO INTERNO

WBL/NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA interpôs agravo interno (Pág. 105/110) em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Considerando que o Agravo Interno possui, basicamente, a mesma argumentação arguida no presente Agravo de Instrumento. E, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal nº 0021368-78.2017.814.0301, que deferiu o pedido de tutela de urgência para excluir o nome da Agravada dos cadastros de devedores; expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; se abster de efetuar apreensões de mercadorias com ativo não regular em face do AINF nº 172013510000027-0.

Analisando os autos, verifica-se que a empresa Agravada atua na comercialização de produtos asfálticos (fls. 60-69), concentrando sua atuação nos órgãos públicos, através de habilitação em procedimentos licitatórios.

Segundo informações a empresa Agravada alega que foi autuada por ter deixado de recolher ICMS decorrente de omissão de saída de mercadorias apuradas via levantamento específico no valor nominal de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), do produto usina de asfalto magnum 120, ano 2011, marca Terex, no exercício 2011, sem que o fisco examinasse os estoques iniciais e finais limitando-se aos livros de entrada e saída de mercadorias.

Aduz que não caberia o levantamento fiscal que apurou a omissão de saída de mercadoria, em virtude de se tratar de máquinas adquiridas para o ativo fixo, dos quais se utiliza para realizar obras em vários locais dentro do Estado.

De acordo com fls. 41 dos autos, o Auto de Infração consignou que:
¿O contribuinte deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento fiscal específico.
Apurado através de levantamento quantitativo de mercadorias, realizado pelo cotejo entre as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e Livro de Registro de Inventário no período de 01.01.2011 a 31.12.2011, no qual foi detectada omissão de saída de mercadorias, referente ao produto Usina de Asfalto modelo Magnum 120, deixando de recolher o ICMS no valor original de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), conforme demonstrativos anexos.

Sobre o assunto, o Anexo I, do RICMS, que versa sobre as operações com tratamento tributário específico, em seu artigo 64 preleciona que as empresas de construção inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS devem manter e escriturar, dentre outros livros fiscais, o registro de inventário,
in verbis
:
Art. 64. As empresas de construção inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS deverão manter e escriturar os seguintes livros fiscais, de conformidade com as operações tributadas ou não, que realizarem:
I - Registro de Entradas;
II - Registro de Saídas;
III - Registro de Utilização de Documentos Fiscais e termos de Ocorrências;
IV - Registro de Apuração do ICMS;
V - Registro de Inventário.

De igual modo, o artigo 500 do RICMS estabelece que o Registro de Inventário será utilizado por todos os estabelecimentos que mantiverem mercadorias em estoque:
Art. 500.
O livro Registro de Inventário, modelo 7, destina-se a arrolar, pelos seus valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as mercadorias, as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem, os produtos manufaturados e os produtos em fabricação, existentes no estabelecimento à época do balanço.
§ 1º O livro Registro de Inventário será utilizado por todos os estabelecimentos que mantiverem mercadorias em estoque.
§ 2º No livro referido neste artigo serão também arrolados, separadamente:
I - as mercadorias, as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e os produtos manufaturados pertencentes ao estabelecimento, em poder de terceiros;
II - as mercadorias, as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem, os produtos manufaturados e os produtos em fabricação de terceiros, em poder do estabelecimento.
(...)
§ 4º Os lançamentos serão feitos, nas colunas próprias, da seguinte forma:
(...)
III - coluna ¿Quantidade¿: quantidade em estoque na data do balanço;
(...)
§ 8º A escrituração deverá ser efetivada dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data do balanço referido no
caput
deste artigo ou do último dia do ano civil, no caso do parágrafo anterior.
§ 9º Inexistindo estoque, o contribuinte mencionará esse fato na primeira linha, após preencher o cabeçalho da página.

A Lei nº 5.530/89 em conformidade com o RICMS estabelecem:
Art. 67 da Lei nº 5.530/89.
O movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado através de levantamento fiscal, em que serão considerados o valor das entradas e saídas das mercadorias e prestações de serviços, e dos estoques inicial e final, as despesas, outros encargos e lucros do estabelecimento, como ainda outros elementos informativos.
Art. 746 do RICMS.
O movimento real tributável realizado pelo estabelecimento, em determinado período, poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal, em que serão considerados,
a depender do roteiro de fiscalização desenvolvido
, os dados das operações de entradas ou de saídas, os estoques inicial e final, os serviços tomados ou, conforme o caso, prestados pelo estabelecimento, as despesas e encargos do contribuinte, o lucro auferido, e outros elementos, dados ou informações concernentes às atividades do contribuinte ou responsável.

Ao contrário do afirmado pelo Agravado, observa-se que o Fisco não tem a obrigação de verificar o estoque do contribuinte, visto que cabe a cada autoridade Fiscal determinar qual o roteiro da fiscalização será desenvolvido, conforme preleciona o artigo 746 do RICMS.

Ademais, conforme planilha que acompanha o auto de infração (fls. 35 - verso) verifica-se que os estoques (inicial e final) foram levados em consideração pelo auditor fiscal.

Dessa maneira, entendo que caberia a Agravada apresentar, com base em seus estoques, argumentos que demonstrassem os erros de levantamento, o que não ocorreu no caso em concreto, limitando-se a alegar a necessidade de conferência de estoques
in locu
o que não refuta a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Não obstante, embora a agravada sustente a tese de que o maquinário alvo do Auto de Infração fazia parte de seu ativo imobilizado, verifica-se que de acordo com o julgamento do Recurso Voluntário nº 11.483 do TARF (fls. 52/55) a agravada passou por nova fiscalização, onde foi concluído que o referido bem tratava-se de mercadoria destinada à revenda:
¿verifica-se que o processo foi baixado em diligência fiscal por este Tribunal para que a fiscalização manifesta-se se o bem (Usina de Asfalto Modelo Magnum 120) foi adquirido pela empresa em razão de utilização em ativo permanente. Nesse sentido, a fiscalização apresentou doc. de fls. 72 a 77. Datado de 14/11/2012, contendo a declaração do responsável pela empresa acerca da relação de bens adquiridos para revenda (CFOPO 6.101), dentre eles, a Usina Magnum 120, de chassi nº 9ª9LMXXYSBCDP6157, numeração esta que coincide com o bem discriminado na planilha anexa ao AINF à fl. 04.
Além disso, as autoridades fiscais asseveraram que procederam a verificação ¿in loco¿ e constataram, conforme doc. de fls 78 a 80, intitulado de Relação de Equipamentos Encontrados, assinado pelo contador da empresa, que a referida mercadoria não constavam mais em estoque, no dia 10/12/2012, atestando assim a omissão da mercadoria. Acrescente-se ainda que a fiscalização solicitou ao contribuinte que comprovasse o recolhimento (DAE) no código 1141, referente ao diferencial de alíquotas, porém nada lhe fora apresentado.
Deste modo, entendo que o referido bem com efeito, tratava-se de mercadorias destinadas à revenda, haja vista que consta o CFOP 6.101 ( e não CFOP 1.551 0 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO), na Nota Fiscal de entrada n. 4.842 (Usina Magnum 120 - fl. 05), a declaração do representante da empresa afirmando tratar-se de mercadorias para revenda; a omissão constatada pela verificação ¿in loco¿ nos estoques e a ausência do comprovante de recolhimento do ICMS-DISFAL. Ou seja, estão caracterizados todos os elementos e provas da ocorrência infracional da omissão de saída de mercadorias para revenda.
De outro modo, sobre a alegação do sujeito passivo de que o levantamento está inadequado e que não respeitou o art. 746, do RICMS, esclareço que o procedimento levado a efeito pelas autoridades fiscais está correto, vez que trata-se de um levantamento quantitativo relativamente simples: entradas - saídas + estoque final, como consta do demonstrativo (fls. 03). Diga-se simples, pois trata-se de um único bem infungível, que possui chassi próprio que o identifica como único, que adentrou no estoque da empresa, por meio da NF n. 4842 (fl. 05) de entrada, e que não mais consta desse estoque, sem tenha sua saída registrada por meio de documento fiscal devido.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO NA ANÁLISE DO LEVANTAMENTO FEITO PELA FAZENDA ESTADUAL JUNTO AOS DOCUMENTOS FISCAIS DE ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS E OS ESTOQUES INICIAL E FINAL ESCRITURADOS NO LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Livro de Registro de Inventário é obrigatório para todas as empresas, e tem o objetivo de registrar todas as mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço da empresa, conforme estabelece os arts. 64 e 500 do RICMS. II ? Ademais o art. 12, V da Lei Complementar Estadual nº 58/06 definiu obrigações do Contribuinte do Estado do Pará, entre os quais a apresentação em ordem de bem, mercadorias, informações, livros, documentos e etc, quando solicitados e no prazo estabelecido; III ? Da análise dos autos conclui-se que o registro do estoque do contribuinte deveria estar escriturado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias depois do balanço anual, ou seja, em relação ao exercício financeiro de 2010, a escrituração de todo seu estoque no Livro de Registro de Inventário deveria estar efetivada até o 1º de março de 2011.E, pelo que está demonstrado nos documentos carreados aos autos constata-se que o contribuinte autor foi autuado por diferenças entre as quantidades de produtos encontrados nas suas notas fiscais de entrada e suas notas fiscais de saída, onde os saldos deveriam apresentar-se zerados, obviamente levando-se em conta os estoques iniciais e finais, tudo devidamente escriturado pelo próprio contribuinte. V - Ante o exposto, tendo o juízo de 1º grau incorrido em erro ao considerar que o Fisco ignorou os estoques inicial e final do agravo, uma vez que restou demonstrado desde a origem (Auto de Infração) que este critério foi devidamente observado pelo agente público por meio do cruzamento entre as Notas Fiscais de Entrada e Saída e o Livro de Registro de Inventário. VI ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, para reforma a decisão de primeiro grau, autorizando a Fazenda Pública a dar sequência à exação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. (2019.00993588-56, 201.762, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-03-22).

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela postulada, motivo pelo qual, entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, tornando sem efeito a decisão agravada.

Belém, 27 de dezembro de 2020.
Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

4